Tribunal: TJMT
Processo: 1004660-74.2024.8.11.0041
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004660-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), Roberto Silva de Souza (ASSISTENTE), CARLOS CELIO FIALHO (ASSISTENTE), GUSTAVO STAUT (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA EM ÁREA EMBARGADA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 48, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998, em concurso material (art. 69 do Código Penal), por manter atividade pecuária em área embargada situada na planície alagável do Pantanal, em imóvel rural com 1.348 hectares, descumprindo embargo ambiental e impedindo a regeneração natural da vegetação. A defesa pleiteava nulidade por ausência de perícia, absolvição por insuficiência probatória e reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia técnica inviabiliza a comprovação da materialidade dos crimes ambientais; (ii) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos arts. 48, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998; e (iii) analisar se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais e agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia técnica não gera nulidade quando a materialidade é comprovada por relatórios e autos de infração elaborados por órgão ambiental competente, dotados de fé pública e corroborados por outras provas, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.

O Relatório Técnico elaborado por analista da SEMA descreve de forma detalhada o descumprimento do embargo e a exploração de atividade pecuária em área protegida, evidenciando o impedimento da regeneração natural da vegetação nativa.

O crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 se caracteriza pela manutenção de gado em área embargada, dificultando o processo natural de recomposição da flora, sendo desnecessária a comprovação de dano efetivo, bastando a constatação do impedimento ou dificuldade.

O crime do art. 60 da mesma lei é de perigo abstrato e se consuma com o exercício de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental, independentemente da demonstração de efetivo prejuízo ecológico.

O crime do art. 68 se configura pelo descumprimento deliberado de embargo e de Termo de Ajustamento de Conduta, evidenciando dolo e desprezo por obrigação de relevante interesse ambiental.

A condenação se apoia em prova robusta, consistente em autos de infração, termos de embargo, relatórios técnicos e depoimentos de analistas ambientais, além da confissão parcial do acusado em juízo.

Não há bis in idem na dosimetria, pois as circunstâncias judiciais e as agravantes previstas no art. 15, II, “a” e “e”, da Lei nº 9.605/1998 (vantagem pecuniária e crime em área de especial proteção) referem-se a aspectos distintos e autônomos da conduta.

A pena foi fixada de forma proporcional, com fundamentação idônea e substituição por restritivas de direitos, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica não impede a condenação por crime ambiental quando a materialidade for comprovada por relatórios e autos de infração elaborados por agentes ambientais legalmente habilitados.

Configura o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 a conduta de manter atividade pecuária em área embargada, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa.

O crime do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato, consumando-se com o exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

O descumprimento de embargo administrativo e de Termo de Ajustamento de Conduta caracteriza o crime do art. 68 da Lei nº 9.605/1998.

Não há bis in idem quando as agravantes ambientais e as circunstâncias judiciais são valoradas de forma independente e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §4º; CP, art. 69; CPP, arts. 158 e 167; Lei nº 9.605/1998, arts. 15, II, “a” e “e”, 48, 60 e 68; Lei Estadual nº 8.830/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.393.585/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 06.10.2015; STJ, RHC nº 89.461/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 25.05.2018; TJMT, Ap. Crim. nº 0002889-44.2018.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Claudecy Oliveira Lemes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 48, 60 e 68 da Lei nº 9.605/98, em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de 03 (três) anos e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

O turno defensivo nas razões recursais, pretende
preliminarmente
, nulidade processual por ausência de perícia técnica obrigatória, em afronta aos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal. No
mérito
, pleiteia a absolvição quanto aos três delitos imputados, por ausência de provas quanto ao dolo e ao nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano ambiental, rechaçando a aplicação de responsabilidade objetiva. Além disso, argumenta a inépcia da denúncia por ausência de descrição clara da conduta e por ser norma penal em branco não complementada. Quanto à dosimetria da pena, aponta bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais e agravantes, e a ausência de provas técnicas quanto ao real prejuízo ambiental, ao suposto proveito econômico e à localização da área em regime especial.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Promotor de Justiça Designado, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifesta pelo
desprovimento da insurgência defensiva,
sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos documentos fiscalizatórios lavrados pela Secretaria de Estado de Mato Grosso que, em vistoria empreendida em 20 de março de 2023, constatou na propriedade rural denominada Fazenda Landy/Indaia, inscrita no CAR MT180255/2020, localizada no município de Barão de Melgaço e inserida na Planície Alagável do Pantanal, área de especial preservação, pertencente ao denunciado Claudecy Oliveira Lemes, o descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural de 1.348,9019 hectares de vegetação nativa, conforme consta no auto de infração nº 0826001523, termo de embargo 0826001623, termo de depósito 0977001623, termo de apreensão 0977001523, auto de inspeção 097700143, notificação 0826001723 e relatório técnico nº 02220/2023 (em anexo).

Consoante se extrai do relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental, na área embargada pela SEMA nos anos de 2018 e 2019, foi constatada a existência de capins exóticos e a utilização da área para pecuária, com aproximadamente 4.000 (quatro mil) cabeças de gado no local, que foram apreendidas (Termo de Apreensão 0977001523) e colocadas em depósito com o denunciado (Termo de Depósito 0977001623). A exploração da atividade pecuária e a manutenção do gado em área embargada está impedindo ou dificultando a regeneração natural da vegetação nativa na área, além de configurar o descumprimento de embargos. Vejamos: (...)

A área em questão foi autuada e embargada no ano de 2018 pela SEMA, conforme processo nº 530029/2019, respectivo ao auto de infração nº 02060D e termo de embargo nº 02028D, e processo nº 402889/2018, respectivo ao auto de infração nº 016GT/2018 e termo de embargo nº 016GT, pela constatação de desmatamento sem autorização legal, o que foi, inclusive, objeto de termo de ajustamento de conduta com este órgão ministerial (ID 65690008), no qual o denunciado, dentre diversas obrigações assumidas, comprometeu-se a cumprir o embargo administrativo, até a regularização do imóvel junto ao CAR MT180255/2020, com a assinatura do termo de compromisso perante o órgão ambiental estadual, conforme se extrai da cláusula primeira, §2º do TAC.

Ocorre que, além de descumprir o embargo, o denunciado também não procedeu à regularização ambiental de sua propriedade, conforme acordado, já que, em consulta ao SIMCAR – Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural, verificou-se que o CAR MT180255/2020, referente à Fazenda Landy-Idaia, após 04 análises, foi reprovado em 14/12/2023 pelo órgão ambiental, em razão de diversas pendências, e aguarda complementação do denunciado, o que demonstra que não foi realizada a regularização ambiental da propriedade em comento.

Importante ressaltar que as degradações ambientais identificadas pela SEMA ocorreram em imóvel rural inserido na Planície Alagável do Pantanal, em área de especial preservação, que possui regramento específico que disciplina o seu uso (Lei Estadual nº 8.830/2008), em razão do grande valor ecológico da região, uma vez que o Pantanal é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO e Patrimônio Nacional e pela Constituição da República (§ 4º do art. 225 da CF/88).

Desta forma, ao descumprir embargo imposto pelo órgão ambiental, em área de especial preservação, e impedir a regeneração e recuperação ambiental da área, o denunciado deixou de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”. (sic - id. 140926904).

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.

Pretende o recorrente preliminarmente a nulidade dos autos por ausência de perícia técnica, argumentando afronta aos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

De imediato, tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado", o artigo 167 do mesmo diploma legal prevê que
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta"
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nos crimes ambientais, a materialidade delitiva pode ser comprovada por meio de relatórios técnicos e administrativos elaborados por órgãos ambientais competentes, desde que tais documentos sejam assinados por agentes públicos legalmente habilitados e estejam corroborados por demais elementos probatórios. Nesse sentido, tem-se o REsp: 00000000000002176486, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025.

In casu, o Relatório Técnico nº 02220/2023, elaborado por analista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, descreve de forma minuciosa a realização de atividade pecuária em área de 1.348 hectares, embargada por autuações administrativas anteriores.

O documento é rico em elementos objetivos: coordenadas geográficas, imagens georreferenciadas, mapas ambientais e histórico de reincidência.

A fé pública do agente ambiental é presumida, nos termos da jurisprudência dominante, e não foi infirmada por qualquer elemento nos autos.

Ademais, o relatório foi ratificado em juízo por testemunha técnica arrolada pela acusação, que confirmou a presença do gado e o descumprimento do embargo.

Oportuno ressaltar que o próprio acusado, em interrogatório judicial, confessou parcialmente a conduta, admitindo que mantinha gado na área, embora tenha buscado minimizar sua responsabilidade.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os autos de infração e termos de inspeção elaborados por órgãos de proteção ambiental gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, em razão da fé pública atribuída ao agente público. Nesse sentido tem-se os julgados (STJ - AgRg no REsp: 1393585 SC 2013/0219435-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 06/10/2015), (STJ - AREsp: 1119749 SC 2017/0142573-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 01/12/2017), (STJ - REsp: 1690614 PR 2017/0179802-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 29/06/2018).

Quanto à necessidade de perícia técnica em crimes ambientais, o STJ tem jurisprudência no sentido de que a ausência de laudo pericial não invalida o decreto condenatório, vez que os relatórios técnicos foram realizados por servidores da SEMA, sendo tais documentos suficientes para elidir um decreto condenatório, até prova em contrário. Nesse sentido tem-se o julgado (AgRg no AgRg no REsp 1.419.093/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 26/03/2015).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de perícia técnica.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PRIVILEGIANDO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Pretende o turno defensivo a absolvição do recorrente, em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Após a análise dos autos, tenho que o pedido não merece prosperar, pelos motivos abaixo.

Segundo a denúncia, o apelante, proprietário da Fazenda Landy/Indaia, inscrita no CAR MT180255/2020, localizada no município de Barão de Melgaço, na Planície Alagável do Pantanal Mato-Grossense, mantinha atividade pecuária em área de 1.348,9019 hectares que havia sido previamente embargada nos anos de 2018 e 2019 em razão de desmatamento sem autorização legal. Em fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) em 20 de março de 2023, constatou-se na área embargada a presença de aproximadamente 4.000 cabeças de gado e capins exóticos (braquiária), impedindo a regeneração natural da vegetação nativa.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Auto de Infração nº 0826001523, Auto de Inspeção nº 097700143, Termo de Embargo/Interdição nº 0826001623 e Relatório Técnico nº 02220/2023, todos elaborados por agentes da SEMA.

Durante a instrução processual, foi ouvido o Analista Ambiental Jean Carlos Ferreira, que confirmou em juízo a constatação da criação de gado na área embargada, impedindo sua regeneração natural.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a presença de gado na área, embora tenha contestado a quantidade indicada e alegado desconhecimento quanto à impossibilidade de utilização da área embargada.

Quanto ao crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação), verifica-se a tipicidade objetiva na conduta do apelante de manter aproximadamente 4.000 cabeças de gado e capim exótico (braquiária) em área embargada de 1.348,9019 hectares, impedindo assim a regeneração natural da vegetação nativa.

O núcleo do tipo "impedir" ou "dificultar" foi materializado pela intervenção antrópica deliberada que obstaculizou o processo natural de recomposição da flora local, conforme atestado pelo Relatório Técnico da SEMA e confirmado pelo depoimento do Analista Ambiental em juízo.

A tipicidade subjetiva também se faz presente, pois o dolo do agente é evidenciado pelo conhecimento inequívoco do embargo administrativo, formalizado pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, e pela deliberada continuidade da atividade pecuária na área, mesmo ciente das restrições impostas.

Dessa forma, não se trata de responsabilidade objetiva, mas sim de conduta comissiva consciente que impediu a regeneração natural da vegetação.

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça já decidiu que é considerado crime ambiental, a conduta de quem impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FORMA DE VEGETAÇÃO [ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/1998] – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – “OPERAÇÃO CONTROLE REMOTO” – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO AUTO DE INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL, RELATÓRIO DO IBAMA QUE IDENTIFICA TODOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO E DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA ESCORREITA – 2. REQUERIDA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – FIXADO VALOR MÍNIMO [ART. 20 DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 387, IV, DO CPP] A SER PAGO COMO FORMA DE REPARAR OS DANOS AMBIENTAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Considera-se crime ambiental a conduta de quem impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. In casu, restou demonstrado, sobretudo por provas testemunhais e periciais, que o réu não promoveu a regeneração da área natural inserida dentro do Bioma Amazônia, subsumindo-se ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98, não havendo que se falar em absolvição;

2 – A Lei de Crimes Ambientais, ao expressamente determinar a fixação do valor indenizatório em seu art. 20, impõe ao magistrado seu atendimento, motivo pelo qual a sentença, ao tomar por base tal disposição, agiu com acerto. Logo, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos ambientais causados no valor mínimo previsto em lei (art. 48 do Decreto n.º 6.514/2008), uma vez que razoável e proporcional;

Recurso conhecido e desprovido." ((TJMT, Apelação Criminal nº 0002889-44.2018.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 29/03/2023)

Em relação ao crime do artigo 60 da Lei nº 9.605/98 (fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes), a tipicidade objetiva se configura pela exploração de atividade pecuária com aproximadamente 4.000 cabeças de gado em área de 1.348,9019 hectares sem a devida licença ambiental.

A Resolução CONAMA nº 237/1997, em seu artigo 2º e Anexo 1, estabelece expressamente a necessidade de licenciamento ambiental para atividades agropecuárias, incluindo a criação de animais.

O apelante não possuía autorização válida para a área embargada, conforme comprovado nos autos e confirmado pelo depoimento do Analista Ambiental.

A tipicidade subjetiva se manifesta pelo dolo de manter a atividade econômica mesmo ciente da ausência de licenciamento, e a antijuridicidade é evidente pela violação direta às normas ambientais.

O STJ já decidiu que o crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 60 DA LEI N . 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA . INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate . III - O acolhimento das teses defensivas - ausência de indícios mínimos de autoria, pois o recorrente afirma que teria apenas assinado "requerimento de licenciamento da estação", bem como da atipicidade da conduta praticada, porquanto a instalação e operação de ERB não seria classificada como atividade potencialmente poluidora - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. IV - As matérias afetas ao mérito da ação penal, não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, que entendeu pela impossibilidade do exame dos temas na via do habeas corpus. Logo, fica impossibilitada esta Corte Superior de conhecer do recurso no ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância . V - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na hipótese, porquanto ela preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. VI - In casu, a inicial acusatória descreveu a conduta que, na condição de representante legal da empresa, o recorrente teria tido na prática do comportamento ilícito, pois subscreveu o requerimento de licenciamento, mas deixou de requerer a licença de instalação da atividade potencialmente poluidora. VII - O crime previsto no art . 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - RHC: 89461 AM 2017/0240188-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

Quanto ao crime do artigo 68 da Lei nº 9.605/98 (deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental), a tipicidade objetiva se configura pelo descumprimento do embargo administrativo imposto pela SEMA e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. A obrigação de relevante interesse ambiental consiste no dever de preservação da vegetação nativa em área de especial proteção (Planície Alagável do Pantanal) e na obrigação de regularização ambiental do imóvel mediante a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A tipicidade subjetiva se manifesta pelo dolo de descumprir deliberadamente as obrigações assumidas, e a antijuridicidade é patente pela violação às normas ambientais protetivas.

A alegação de que o apelante buscou regularizar a situação junto à SEMA, movendo inclusive ação judicial para acelerar a análise do CAR, não elide sua responsabilidade penal, pois a tentativa de regularização não autoriza o descumprimento do embargo enquanto pendente a regularização.

Assim, inviável a pretensão absolutória.

DA DOSIMETRIA DE PENA – ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

Pretende o turno defensivo a redução da pena, sustentando haver bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais e agravantes.

Analisando a dosimetria realizada, tem-se que, não se verifica bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e agravantes.

A sentença considerou como circunstâncias desfavoráveis o fato de os crimes terem ocorrido na planície alagável da Bacia do Alto Paraguai no Pantanal Mato-Grossense, área de especial proteção ambiental, e como consequências graves a extensão da área afetada (1.348 hectares). Tais elementos são distintos e não se confundem.

A agravante do artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.605/98 (ter o agente cometido o crime para obter vantagem pecuniária) foi corretamente aplicada, pois a exploração de uma área de 1.348,9019 hectares para a atividade pecuária, com a presença de aproximadamente 4.000 cabeças de gado, possui, por sua própria natureza e escala, um inegável caráter econômico e lucrativo.

Já a agravante do artigo 15, inciso II, alínea "e", da Lei nº 9.605/98 (ter o crime sido cometido em unidade de conservação ou área sujeita a regime especial de uso) também foi adequadamente aplicada, pois o Pantanal Mato-Grossense é expressamente reconhecido pela Constituição Federal como patrimônio nacional (art. 225, §4º), determinando que sua utilização far-se-á dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

Assim, a dosimetria da pena observou os princípios da individualização, da proporcionalidade e da suficiência, sendo substituída por restritivas de direitos, em consonância com a moderna política criminal de privilegiar penas alternativas à prisão quando cabíveis.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterados todos os pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025